Tribunal: TJPA
Processo: 0804434-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804434-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DE LIMA CORREA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0804434-95.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Comarca:
Belém.

Impetrante: Adv.
Weverson Rodrigues da Cruz
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Paciente:

Gabriel de Lima Correa.

Procurador(a) de Justiça: Dr. Armando Brasil Teixeira.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA EM GRAU DE APELAÇÃO. PLEITO PARA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MERO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. USO DO EQUIPAMENTO NÃO CONFIGURA SITUAÇÃO VEXATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO
1. A Lei nº 12.403/2011 introduziu o monitoramento eletrônico como uma das medidas possíveis dentre aquelas aptas a substituir a prisão preventiva. A decisão que aplicou o monitoramento eletrônico ao paciente se mostra devidamente fundamentada, como forma de fiscalizar o cumprimento das medidas judiciais impostas, sendo, portanto, um eficiente meio alternativo, capaz de substituir a prisão provisória, não havendo, por conseguinte constrangimento ilegal. 2.

Não há qualquer ilegalidade na permanência da medida cautelar de monitoração eletrônica imputada ao paciente, eis que não o impossibilita do exercício do seu labor profissional ou desempenho de atividades acadêmicas, sendo adequada ao caso concreto, a fim de resguardar a aplicação da lei penal.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Gabriel de Lima Correa
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante por ter violado, em tese, a conduta descrita no art. 157, §2°, Inciso II e §2°-A, I, do Código Penal, sendo que sua prisão em flagrante foi substituída, após pedido da defesa, por medida cautelar de monitoramento eletrônico, medida esta que foi mantida pelo juízo coator após a prolação de sentença condenatória.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que entende, in verbis: “(...)
flagrante ilegalidade do decreto cautelar que segrega a liberdade de locomoção injustamente, haja vista o profundo e indisfarçável desrespeito ao disciplinamento normativo pátrio e dos Direitos Humanos, aguarda o impetrante haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita e cristalina justiça, conceder alvará de soltura
.”

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A lim
inar postulada foi denegada, conforme
ID
18663822
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID
18747769
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pela denegação do writ.

É o relatório
.

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar
flagrante ilegalidade do decreto cautelar que segrega a liberdade de locomoção injustamente, haja vista o profundo e indisfarçável desrespeito ao disciplinamento normativo pátrio e dos Direitos Humanos, requerendo assim a expedição do competente alvará de soltura do paciente.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que a decisão combatida deverá ser mantida, explico.

Compulsando os autos da Ação Penal nº 0802594-16.2021.8.14.0401, referência destes
habeas corpus
, verifiquei a defesa do paciente solicitou à ID 23773968, daquele processo o relaxamento de sua prisão em flagrante, o que foi atendido pelo juízo a quo, substituindo esta por monitoramento eletrônico (ID 23771562 da ação penal), determinando naquele ato a soltura do paciente.

O juízo a quo entendeu em manter a medida cautelar de monitoramento, na sentença meritória, argumentando que (ID 18653847): “
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que permanece nesta condição, mas mantenho as medidas cautelares impostas até o trânsito em julgado desta decisão
.”.

Pois bem, como dito alhures, foi deferido o pedido da defesa para que o paciente fosse posto em liberdade, no entanto, a autoridade coatora substituiu sua prisão por monitoramento eletrônico, o que não impede o paciente de se locomover plenamente e diferente do cárcere que o mantinha segregado dentro de uma cela, não se evidenciei qualquer constrangimento nesse sentido.

A vergastada medida cautelar imposta ao paciente revela-se adequada às circunstâncias do fato dos autos em análise.

Ademais, entendo, como dito anteriormente, que o equipamento que faz o monitoramento do paciente não impede este de desenvolver sua atividade profissional, nem matrículas em qualquer curso ou graduação que por ventura tenha interesse em fazer, ressaltando que

o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas, bem como que confere menor restrição à liberdade do réu que o utiliza, uma vez que este não mais estará restrito ao confinamento do cárcere.

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade na permanência da medida cautelar de monitoração eletrônica imputada ao paciente, que além de não impossibilitar o exercício do seu labor, também continua adequada ao caso concreto, resguardando a aplicação da lei penal.

Além do que, como dito pelo juiz a quo em sua decisão, o paciente respondeu a todo o processo nessa condição, que inclusive foi solicitada anteriormente quando este estava em prisão decorrente de flagrante, mostrando-se prematura a revogação dessa medida neste momento.

No mais, não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/10/2024